Tribunal: TJDFT
Processo: 0733374-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0733374-62.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MAURICIO PEREIRA DANTAS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Execução Penal, com pedido de tutela provisória de urgência, interposto pela Defesa de Mauricio Pereira Dantas contra a decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal – VEP/DF que, nos autos da execução no 0027292-60.2011.8.07.0015, indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária formulado pelo sentenciado (ID 30031162 - Pág. 179/181). Consta dos autos que o agravante cumpre pena total de 22 (vinte e dois) anos, 11 (onze) meses e 04 (quatro) dias pela prática dos crimes de roubo circunstanciado, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, encontrando-se atualmente em regime semiaberto (ID 21060397 - Pág. 18/20). Destaca a Defesa que, embora o artigo 117 da Lei de Execução Penal faça referência apenas aos condenados em regime aberto, a jurisprudência admite a concessão de prisão domiciliar para sentenciados que cumpram pena em regime fechado ou semiaberto, se as circunstâncias fáticas indicarem tal necessidade. Aduz que o pai do sentenciado sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e ficou sem andar, necessitando de cuidados diários em relação à higiene, à locomoção e à alimentação. Frisa que a genitora do recorrente é idosa e possui problemas de saúde (problemas cardíacos, osteoporose e artrose), de modo que não tem condições de levar o esposo às consultas, além de destacar que a neta de 13 (treze) anos não pode se responsabilizar pelo avô. Argumenta que os irmãos da genitora do sentenciado, que residem no mesmo lote, trabalham e têm as suas próprias obrigações com suas famílias, bem como que o outro filho do casal e a sua esposa não podem auxiliar o genitor do recorrente. Destaca que “o dever do Estado de fazer cumprir a pena privativa de liberdade imposta ao apenado, mediante seu encarceramento, não deveria ser mais relevante do que a proteção à família e à saúde”, destacando que a equipe psicossocial da VEP/DF se manifestou pela concessão da prisão domiciliar humanitária em favor do agravante. Postula a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de que seja concedida ao recorrente a prisão domiciliar humanitária, ainda que mediante monitoração eletrônica. Ao final, pede a reforma da decisão agravada, a fim de que “seja confirmada a prisão domiciliar ao agravante, sob acompanhamento do Juízo da VEP” (ID 30030404 - Pág. 11). Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, manifestando-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 30031162 - Pág. 201/204). A decisão agravada foi mantida pelo douto Juízo a quo (ID 30031162 - Pág. 207). É o relatório. Decido. O pedido de tutela de urgência deve ser indeferido. A Lei de Execuções Penais prevê, em seu artigo 117, a possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar. Confira-se: “Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante”. Apesar de o dispositivo legal fazer referência aos condenados em regime aberto, o Superior Tribunal de Justiça entende que a prisão domiciliar pode ser concedida aos condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto, se as circunstâncias fáticas indicarem tal necessidade. Contudo, verifica-se que o pedido de prisão domiciliar ora formulado – a fim de que o apenado possa cuidar de seus pais idosos e com problemas de saúde – não corresponde a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 117 da Lei de Execuções Penais. Vale ressaltar, ainda, que o Relatório APPL no 880/2021 (ID 30031162 - Pág. 176/177), elaborado pela Seção Psicossocial da VEP/DF, informou que os genitores do recorrente (Maria de Lourdes Pereira Dantas e Manoel de Assis Dantas) residem com uma neta de 13 (treze) anos de idade em um imóvel próprio e que, no interior do lote, ainda existem outras três casas, detalhando que, na casa dos fundos, residem outro filho de Maria de Lourdes e a sua esposa e, nas outras residências, residem dois irmãos de Maria de Lourdes. Desse modo, embora conste a informação de que os outros residentes do imóvel possuem empregos e “obrigações com suas respectivas famílias”, constata-se que os genitores do sentenciado não estão desassistidos, cabendo acentuar que o outro filho de Maria de Lourdes reside no mesmo lote, e, portanto, pode auxiliá-la. Nesse cenário, a concessão de prisão domiciliar ao recorrente não se mostra imprescindível, por ora, aos cuidados de seus pais. Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador